Tribunal: TJES
Processo: 0002682-94.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002682-94.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLITO VIANA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO
–
REJEITADA –

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA –

DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
– CABIMENTO – AFASTAR REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Preliminar
de nulidade da
s
prov
as – violação de domicílio
: 1. Conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a entrada da autoridade policial em domicílio sem autorização judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime. 2. No vertente caso, vislumbra-se que a entrada na residência decorreu de fundada suspeita da ocorrência da prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos militares. 3. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Assim, a redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. No que tange aos vetores da culpabilidade, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, verifico que o magistrado sentenciante considerou tais circunstâncias como desfavoráveis ao réu de forma indevida, razão pela qual devem ser neutralizadas. 4. Restando demonstrado que o apelante cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, evidente o descabimento do pleito defensivo de afastamento da agravante da reincidência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002682-94.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLITO VIANA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CARLITO VIANA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari (fls. 135/146 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7665171).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/
0
2-verso

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
7665171
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia
30 de agosto de 2022
, por volta de 16h26min, na Rua B17, Bairro Portal Club, nessa Comarca, o réu, tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como possuía arma de fogo sem autorização legal ou regulamentar.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no Bairro Portal Club, em local de intenso tráfico de drogas, quando notaram o réu em atitude suspeita, eis que acelerou o ritmo das passadas ao avistar a guarnição policial e entrou na residência dele.

Contudo, os policiais militares visualizaram no exterior da residência do réu, em cima de uma bancada, muitas frações de maconha.

Em razão da situação de flagrante delito, o imóvel foi vistoriado, sendo encontrado no quarto do réu, em cima da cama dele, uma sacola contendo arma de fogo e diversas munições, 1 barra de crack e outra de maconha.

Destarte, foram apreendidos no total 1 tablete de maconha, 1 tablete de crack, 11 buchas de maconha, 1 pino de cocaína, 1 invólucro com cocaína, 53 munições calibre 9mm, 8 munições de ponta oca calibre, 2 balanças de precisão, 1 binóculo e 1 carregador de munição, conforme auto de apreensão de fl. 19.

Ouvido na esfera policial, o réu negou a propriedade das drogas, da arma e das munições apreendidas.

Registre-se que o réu já possui 3 condenações por tráfico de drogas e 1 por receptação, inclusive em Municípios diversos, possuindo a personalidade voltada para o crime.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 48755438 (fls.5-9), Auto de Apreensão nº 2090.3.04450/2022 (fl.19), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 21), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 26), bem como pelos depoimentos pessoais.

Ante o exposto,
CARLITO VIANA DA SILVA, vulgo
“
Cadu
”
,
encontra-se incurso, em tese, nos crimes descritos nos
artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª
Vara
Criminal de Guarapari
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
CARLITO VIANA DA SILVA

nas sanções do artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
,
e do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal,
à
s
pena
s
de
12
(
doze
) anos
e 06(seis)meses
de reclusão,
02 (dois) anos

e 06 (seis) meses de detenção
e
1.420
(
mil, quatrocentos e vinte
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio, com a consequente absolvição do réu. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante pelos crimes que fora condenado, sob a alegação de ausência de provas. Alternativamente, requer
a
redução das penas-bases aplicadas para os mínimos legais previstos e o afastamento da agravante da reincidência
.

Pois bem.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE
DAS PROVAS

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente. [...]. 3. As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Lucas Ramos Ferreira e Lais Gomes Entringler (fls. 12/13, 14/15 e
registro audiovisual constante no
link

de
fl.
1
23
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
7665171
), que indicam que eles patrulhavam a região dos fatos, momento em que avistaram o ora apelante
CARLITO VIANA DA SILVA
caminhando na rua, e que ao perceber a presença policial teria tentado adiantar os passos para entrar em um imóvel, e que em razão desta atitude, os mesmos foram no seu encalço, conseguindo avistar, no interior da residência onde o mesmo se encontrava, uma certa quantidade de maconha devidamente fracionada em cima de uma bancada.

Dessa forma, vislumbra-se que a entrada dos policiais militares no imóvel ocorreu em função de elementos concretos e objetivos aptos a justificar a possibilidade da prática do crime de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos agentes.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado pela defesa de
CARLITO VIANA DA SILVA
, sob a alegação de insuficiência probatória, tenho que o mesmo não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido restaram incontestes, por meio do
Boletim Unificado de fl
s
.
0
7/11
,
do Auto de Apreensão de fls. 21/22, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 23, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 26,
do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
11
4/115 e do Laudo de Exame de Material de fls. 116/119,
todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7665171), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
CARLITO VIANA DA SILVA
,
nas duas oportunidades que fora ouvido
(
fl
s
.
1
6
/1
7

e
registro audiovisual constante no
link

de
fl.
1
23
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 7665171
)
, negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, bem como com a arma arrecadada na ocasião.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares
Lucas Ramos Ferreira

e
Lais Gomes Entringler
, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião
(fls. 12/
13
e
14/
15
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
7665171
)
:

[...]:
QUE CONF
IRMA
OS
F
ATOS NARRADOS NO B
OLETIM D
E
OCORRÊNCIA
; QUE
DURANTE
PATRULHAMENT
O OSTENSIVO NO
BAIRRO PORTAL CLUB, NA RUA B
17,
A RP 4636 C
O
M AP
OIO D
AS RP
S 4633 (CPU) E RP 4173, AVISTOU
UM INDIVÍDUO EM A
TIDUDE SUSPEITA
; QUE QUAN
DO ESTE
CI
DADÃO PERCEBEU
A APROXIMA
ÇÃO D
A VIATURA, TENTOU AD
IANTAR OS
PASSOS ENTRAN
DO
N
O
INTER
IOR DA
SUA CASA; QUE
O
S M
I
LITARES ESTAN
DO NO SEU ENCALÇO, LOGROU ÊXITO
EM ALCANÇAR
O
C
IDADÃO
PE
DINDO PARA ELE SAIR DE DENTRO DA CASA
PARA SER REALIZADO A BUSCA PESS
OAL.
VALE RESSALTAR
QUE O LOCAL ONDE
ELE FORA AB
ORDADO,
ENCONTRAVA-
S
E C
OM UM FORTE ODOR DE ENTORPECENTE (CRACK E MACONHA), ALÉM DE SER
OBSERVADO, AINDA
DO LADO DE FORA DA CASA
, EM C
IMA DE UMA BANCADA,
MUITAS FRA
ÇÕES DE
SUBST
Â
NCIA AN
Á
LO
GA
A MAC
ONHA;
QUE A PARTIR
DESSE MOMENTO (FLAGANTE DELITO), TODO O IMÓVEL FOI VISTORIADO, SENDO ENCONTRADO NO QUARTO EM CIMA DA CAMA DO CIDADÃO IDENTIFICADO POR CARLITO VIANA DA SILVA, UMA SACOLA CONTENDO ARMA DE FOGO, DIVERSAS MUNIÇÕES, UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK E OUTRA DE MATERIAL PARECIDO COM MACONHA;
[...].
SALIENTA-SE QUE
O LOCAL DA ABORDAGEM FOI ALVO D
E DIVERSAS DEN
Ú
NCIAS AN
Ô
NIMAS RELATAN
DO A PRÁTICA ILÍCITA DO
COM
É
RCIO
D
E
DROGAS
.
[...].
INSTA RELATAR QUE A ARMA
DE FOGO APREENDIDA ENCONTRA-SE EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, PODENDO SER UTILIZADA PARA ATINGIR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIROS; QUE ESCLARECE QUE A NUMERAÇÃO DA ARMA DE FOGO FOI ENCONTRADA NA PARTE INTERNA, POIS A PARTE EXTERNA ESTÁ DESGASTADA EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO; [...]. (sic).

Ouvidos em juízo (
registro audiovisual constante no
link

de
fl.
1
23
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
7665171
)
, os mencionados policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Assim, diante da prova produzida durante a instrução probatória, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que o réu
CARLITO VIANA DA SILVA
, além de possuir uma arma de fogo de uso permitido, tinha em depósito substâncias entorpecentes, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou os crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

P
rosseguind
o, passo a apreciar o pedido de redução das penas-bases aplicadas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
o magistrado sentenciante considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, os antecedentes, à personalidade, os motivos, às circunstâncias e as consequências dos crimes, em relação aos crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido nos seguintes termos:

Passo, pois,
à dosimetria da pena
, conforme artigo 68 do Código Penal Brasileiro, analisando, para a fixação da mesma, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

IV.1- Quanto ao crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006.

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crime;
antecedentes
são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0002895-10.2013.8.08.0056, 0003052-80.2013.8.08.0056 e 0009707-29.2015.8.08.0014, conforme documentos anexos; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática do crime de associação para o tráfico, receptação e tráfico de drogas, conforme documentos anexos; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado guardava e tinha em depósito drogas destinadas a venda, em sua residência, sendo o local alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, próximo a outras residências habitadas, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sendo a maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa
.

[...]

IV.2 - Do crime previsto no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003.

A pena em abstrato fixada para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é a de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade;
antecedentes
são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0002895-10.2013.8.08.0056, 0003052-80.2013.8.08.0056 e 0009707-29.2015.8.08.0014, conforme documentos anexos; a
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática do crime de associação para o tráfico, receptação e tráfico de drogas, conforme documentos anexos; o
motivo do crime
é desfavorável ao réu, por não ser permitido a posse de arma de fogo e munições para quem não possui autorização, o que é o caso do acusado; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que tinha a arma de fogo e as munições, dentro de sua residência; as
consequências
do delito são de perigo para a sociedade; o
comportamento da vítima
, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima examinadas, fixo a pena base em
02 (dois) anos de detenção e no pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Da análise dos trechos acima expostos, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
[...]
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.
[...].
(STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019)
”
.

Acerca do vetor atinente à personalidade, rememoro que
“
[...] processos em andamento (Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça - STJ) ou condenações transitadas em julgado não são elementos idôneos na valoração negativa dessas circunstâncias judiciais (CF. : HC 388.005/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 1º/7/2019).
[...].
(STJ; HC 525.846; Proc. 2019/0233125-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2019; DJE 12/11/2019)
”
.

Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, esse possui 03 (três) condenações anteriores com trânsito em julgado (0002895-10.2013.8.08.0056, 0003052-80.2013.8.08.0056 e 0009707-29.2015.8.08.0014).

Por ser extremamente oportuno, registro que apenas os dois primeiros assentamentos serão utilizados para desvalorar tal circunstância e, ainda, que a existência de mais de uma condenação merece um incremento maior da pena basilar.

Destarte, deve prevalecer em desfavor do ora apelante
apenas
a circunstância judicia
l
relativa
aos antecedentes
,
razão pela qual, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da C
onstituição Federal
, e em respeito às disposições do artigo 59, do C
ódigo
P
enal
,
estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do
s
delito
s

de tráfico de drogas e posse
irregular de arma de fogo de uso permitido
às penas-bases de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e
0
1
(
um
) ano e 06 (seis) meses de
detenção
e 30 (trinta)
dias-multa
.

Na sequência,
passo à análise do
pleito formulado referente à

necessidade de
afastamento da agravante da reincidência
.

De acordo com a defesa d
o apelante
,
o magistrado sentenciante teria se equivocado ao
“
[...]
considerar a reincidência na segunda fase da dosimetria, utilizando-se processo em tramitação (0000897-94.2019.8.08.0056),
[...]
”, eis que o mesmo não teria
tr
ansitado
em julgado.

Analisando os autos, verifico que assiste parcial razão ao apelante, tendo em vista que realmente o assentamento registrado sob o nº 0000897-94.2019.8.08.0056 não se mostra apto para configurar a agravante da reincidência.

Contudo, conforme já exposto anteriormente, por meio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível observar que o réu possui 03 (três) condenações anteriores com trânsito em julgado (0002895-10.2013.8.08.0056, 0003052-80.2013.8.08.0056 e 0009707-29.2015.8.08.0014), sendo que apenas duas delas foram consideradas na desvaloração do vetor atinente aos antecedentes.

Assim, restando demonstrad
o que o ora apelante cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior
(Ação Penal nº
0009707-29.2015.8.08.0014
)
, evidente o descabimento do pleito defensivo de
afastamento da agravante da reincidência
.

Portanto,

diante do correto reconhecimento da agravante da reincidência
,
majoro
a
s
pena
s

basilares anteriormente definidas
na fração de 1/6 (um sexto), conforme determina a orientação jurisprudencial, eis que inexistente qualquer elemento concreto a demonstrar a necessidade de fixação de patamar diverso,
de modo que a
s
pena
s

definitivas
fica
m
estabelecida
s
em 0
7
(
sete
) anos
de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
e 01 (um)
ano e 09 (nove) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, diante da inexistência de outras
circunstâncias
capazes de modificar o apenamento
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir
a pena aplicada ao recorrente,
fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e
7
35 (
setecentos e
trinta e cinco) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)